Tribunal: TJPA
Processo: 0801220-11.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801220-11.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MANOEL PAIXAO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau, condenando o banco à devolução dos valores indevidamente descontados da conta do agravado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado pelo agravado, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco deve ser responsabilizado pelos descontos indevidos realizados sobre o benefício previdenciário do agravado, diante da alegação de inexistência de contratação do empréstimo consignado; e (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na decisão agravada é adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação do serviço (art. 14, CDC).

O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude ou transações indevidas realizadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, uma vez que o contrato apresentado continha apenas uma digital sem assinatura a rogo, sendo inapto para comprovar a manifestação de vontade do agravado, que é analfabeto.

O banco não comprovou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo na conta do agravado, tampouco sua utilização, não afastando a presunção de falha na prestação do serviço.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gera lesão que transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

O valor da indenização foi fixado considerando a gravidade da lesão, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A ausência de comprovação idônea da contratação válida do empréstimo consignado, especialmente quando o consumidor é analfabeto, impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo a indenização ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 104, III, 166, IV e 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-PA, AC nº 0009205-60.2018.8.14.0130, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.02.2023; TJ-MG, AC nº 10278170058715002, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 11.05.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Votorantim S.A.
contra decisão monocrática que, nos autos da
Apelação Cível
, manteve a sentença de primeiro grau e condenou o banco à devolução dos valores indevidamente descontados da conta do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão recorrida reconheceu que houve falha na prestação do serviço bancário, visto que
o contrato de empréstimo consignado não foi firmado pelo agravado
, o que tornou indevidos os descontos realizados sobre o benefício previdenciário deste. Assim, determinou-se a devolução dos valores descontados e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Em suas razões, o
Banco Votorantim S.A.
alega, em síntese:

(i)
a inexistência de falha na prestação do serviço, pois teria agido de acordo com as normas vigentes;

(ii)
a impossibilidade de responsabilização objetiva do banco diante da ausência de prova cabal de sua culpa na suposta fraude contratual;

(iii)
a desproporcionalidade do valor da indenização por danos morais fixada na decisão agravada, requerendo a sua redução ou mesmo a exclusão da condenação.

O agravado, em
contrarrazões
, pugna pela manutenção da decisão, sustentando que restou inequivocamente demonstrado nos autos que não houve contratação do empréstimo e que os descontos foram realizados de forma indevida, ocasionando-lhe prejuízo material e transtornos que justificam a indenização concedida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A questão devolvida ao colegiado reside na
responsabilidade do banco pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário do agravado
, bem como na
adequação do valor da indenização por danos morais fixada na decisão agravada
.

Inicialmente, no que tange à responsabilidade da instituição financeira, cumpre salientar que se trata de típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece que:

Art. 14, CDC – "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso em análise, ficou demonstrado que os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado derivaram de um contrato de empréstimo consignado que este não reconhece ter firmado, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes ou transações indevidas realizadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme disposto na Súmula 479 do STJ:

Súmula 479 do STJ – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, não há que se falar em ausência de culpa do banco, pois a jurisprudência pacífica estabelece que a instituição deve adotar mecanismos de segurança para evitar fraudes, cabendo-lhe responder pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.

Outrossim, o banco agravante não logrou êxito em comprovar a efetiva solicitação do serviço ensejador dos descontos demonstrados pelo autor na inicial, eis que na fase instrutória, a contestação (id. 17183405) sobreveio com contrato apenas com uma digital sem assinatura a rogo, o que é inapto a validar a contratação do serviço na espécie, já que o autor é analfabeto
.

Do mesmo modo, o banco recorrente juntou documento de liberação de crédito, porém, não a comprovação da disponibilidade do valor na conta do autor e sua utilização.

Assim, não tendo o banco logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade da contratação, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

No que concerne ao
valor da indenização por danos morais
, a decisão monocrática fixou a quantia com base na extensão do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O agravado teve seu benefício previdenciário descontado de forma indevida, comprometendo sua renda mensal, o que extrapola o mero aborrecimento.

A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual tem reconhecido que a fixação do quantum indenizatório deve considerar a gravidade da lesão e a função pedagógica da condenação, de modo a evitar reincidências da prática abusiva por parte das instituições financeiras.

Sobre o caso, colaciono jurisprudência:

Apelação Cível. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por obedecer ...Ver ementa completa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00092056020188140130, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO POR IDOSO ANALFABETO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - NULIDADE - FRAUDE - FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. - Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, todos do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da instituição financeira, por se enquadrar no conceito de fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ - Os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados e decorrentes de contratos nulos, devem ser restituídos àquela em dobro, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC - O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 10278170058715002 Grão-Mogol, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2022) (Grifei)

Assim, considerando os prejuízos causados ao agravado e a necessidade de desestimular condutas semelhantes no mercado de consumo, o valor da indenização fixado não se mostra desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.

3. Conclusão

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2025